Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020863-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (RECLAMANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RECLAMADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (RECLAMANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (RECLAMANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR DO AI Nº 1016360-49.2019.8.11.000 E Nº 1016448-87.2019.8.11.0000 (RECLAMADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - DRA. DAIANE VAZ CARVALHO GOULART (RECLAMADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (RECLAMADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (RECLAMADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (RECLAMADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR DO AI Nº 1016360-49.2019.8.11.000 E Nº 1016448-87.2019.8.11.0000 (RECLAMANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - DRA. DAIANE VAZ CARVALHO GOULART (RECLAMANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (RECLAMANTE), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (RECLAMANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES REIVINDICATÓRIAS – RECURSOS INTERPOSTOS – ACÓRDÃOS PROFERIDOS – DETERMINAÇÃO DO SEQUESTRO DO BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO – IMISSÃO NA POSSE NÃO DETERMINADA – DECISÃO DO JUÍZO QUE DÁ ESTRITO CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO
AD QUEM
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL - ADEQUAÇÃO DO VALOR DADO A CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

No caso, por mais que os reclamantes aleguem o contrário, não há qualquer afirmação na fundamentação dos acórdãos reclamados, que deixe o mínimo de dúvida acerca de eventual concessão da sua imissão na posse do bem, pois, restou devidamente claro que foi determinado o sequestro do bem imóvel em questão em seu favor, porém, sem deferir a ordem de sua imissão na posse do mesmo, inexistindo qualquer violação à autoridade das decisões emanadas desse Tribunal.

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Inteligência do art. 292, §3º, do CPC.

Nos, termos do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, razão pela qual, havendo a apresentação de contestação pelo terceiro interessado na reclamação, é plenamente possível a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação aviada pelos Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Maria do Rosário Ortega Ortiz, representados por seu inventariante Luiz Carlos Ortega Ortiz, em face de acórdãos proferidos pela 3ª Câmara de Direito Privado, no julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1016360-49.2019.8.11.000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, interpostos nos autos da ação reivindicatória c/c imissão na posse ajuizada pelos reclamantes contra Argino Bedin e outros (Processos ns. 0000066.2003.8.11.0040 e 0000047.2003.8.11.0040), que deu parcial provimento a ambos os recursos para, apenas e tão somente,
“determinar o sequestro do bem imóvel em discussão, em favor dos agravantes mencionados”
, bem como d
a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que não determinou a sua imissão na posse do bem.

Inconformados,
os reclamantes defenderam, em suma, que os v. acórdãos determinam, de forma expressa, a necessidade do desapossamento do imóvel litigioso das mãos dos agravados, bem como o sequestro da propriedade e depósito em seu favor, porém, tanto o i. Des. José Zuquim Nogueira, Relator dos RAI ns. 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, quanto a MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ora reclamados, contrariaram a explícita determinação de sequestro do referido bem, com a sua imissão na posse, proveniente de diversos pronunciamentos anteriores, motivando o manejo da presente reclamação para requerer, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão da r. decisão
a quo
, ordenando-se o imediato cumprimento da ordem de sequestro e depósito do perímetro litigioso em seu benefício e, no mérito, p
ugnam pelo acolhimento da reclamação para a reforma da r. decisão.

As informações foram prestadas pelo i. Desembargador reclamado (id. 9457105), o qual afirmou que foi dado parcial provimento aos agravos de instrumento apenas para determinar o sequestro do imóvel em questão, porém, sem conceder a posse aos agravantes.

As informações também foram prestadas pela MMª Juíza reclamada (id. 65479954), a qual asseverou que
indeferiu o pedido de imissão na posse dos autores, ora reclamantes, determinando que
“dê ciência ao Meirinho para que proceda com o cumprimento da diligência no sentido de manter os requeridos na posse do imóvel e que seja PROCEDIDO O SEQUESTRO COM AVERBAÇÃO NO CRI NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS”
.

O pleito liminar foi deferido pelo então Relator, i. Desembargador Dirceu dos Santos (id. 68560961), concedendo o efeito suspensivo almejado e determinando a citação dos terceiros interessados.

Contra a r. decisão, os terceiros interessados Argino Bedin e outra interpuseram recurso de embargos de declaração, sob o argumento da r. decisão estar eivada de omissão, sendo que, após ser oportunizado o contraditório aos embargados, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC, o então i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, chamou o feito à ordem e, com fundamento no art. 36 e seguintes, do RITJMT, determinou o encaminhamento dos autos ao Presidente da 3ª Câmara de Direito Privado para solucionar a celeuma (id. 97152992), que após reconhecer a competência para deliberar sobre a matéria posta na reclamação em voga, acolheu parcialmente os declaratórios, apenas para revogar da r. decisão que deferiu a tutela antecipada aos reclamantes (id. 101360982).

Os terceiros interessados apresentaram contestação (id. 74202958), arguindo preliminarmente a incompetência do i. Des. Dirceu dos Santos para processar e julgar o feito, nos termos do art. 988, §3º, do CPC e art. 17, inc. I, alínea ‘g’, do RITJMT. Também preliminarmente, defendem a ilegitimidade do Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, ante a finalização da sua personalidade jurídica. Ainda em sede preliminar, alegam a irregularidade na representação processual do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver. No mérito, defendem a manutenção dos acórdãos e decisão preferidos pelos reclamados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos os Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Maria do Rosário Ortega Ortiz, representados por seu inventariante Luiz Carlos Ortega Ortiz, apresentaram reclamação alegando que interpuseram o recurso de agravo de instrumento n. 1016360-49.2019.8.11.0000

e 1016448-87.2019.8.11.0000, ambos sob relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira, visando reformar a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação reivindicatória que ajuizaram em desfavor de Argino Bedin e outros, indeferiu o pedido de tutela da evidência, ante a ausência dos requisitos ensejadores dispostos no art. 311, do CPC.

Assim, o i. Relator, ora reclamado, deu parcial provimento ao referido recurso,
“
tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão
”
(id. 31932466 – negritei), sendo acompanhado, na íntegra, pela i. 1ª Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 36076483) e, em parte, pelo i. 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, que deu parcial provimento ao agravo, para
“
deferir a tutela de evidência e imitir os agravantes na posse do bem em questão
, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide”
(id. 33748997 – negritei).

Contudo, antes de ser dado cumprimento ao v. acórdão, a douta magistrada
a quo
, ora reclamada, consultou o i. Relator dos aludidos agravos de instrumento (RAI ns.

1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000), ora reclamado, acerca da posse do bem objeto da lide, considerando que o
decisum
determinou o sequestro da área em questão (id. 60704451), sendo informado pelo Juízo
ad quem
, por meio do Ofício n. 01/2020, que
“
Determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse
,
ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja
, devendo permanecer inalterada a situação atual até o julgamento do recurso”
(id.

60704452 – negritei e grifei).

Diante disso, a MMª Juíza, ora reclamada, fundamentada nas informações prestadas pelo i. Relator, ora reclamado, indeferiu o pedido de imissão na posse dos autores, ora reclamantes, determinando que
“
dê ciência ao Meirinho para que proceda com o cumprimento da diligência no sentido de manter os requeridos na posse do imóvel
e que seja PROCEDIDO O SEQUESTRO COM AVERBAÇÃO NO CRI NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS”
(id. 60704453 – negritei).

Irresignados, os reclamantes sustentam que os v. acórdãos determinam, de forma expressa, a necessidade do desapossamento do imóvel litigioso das mãos dos agravados, bem como o sequestro da propriedade e depósito em seu favor, porém, tanto o i. Des. José Zuquim Nogueira, Relator dos RAI ns. 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, quanto a MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ora reclamados, contrariaram a explícita determinação de sequestro do referido bem, com a sua imissão na posse, proveniente de diversos pronunciamentos anteriores.

Seguem sustentando, que há tempos lutam para ingressar na área em questão, devendo ser respeitado o quanto decidido nos v. acórdãos, dada a necessidade de respeitar a política judiciária de segurança jurídica, motivo pelo qual impõe-se assegurar a autoridade do
decisum
proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado desse Tribunal.

Firmes no seu propósito, alegam que
a determinação de sequestro dos imóveis em questão nos v. acórdãos, implica no depósito do bem em seu favor e, por consequência, a retirada dos terceiros da posse dos imóveis. Pugnam pelo acolhimento da reclamação para a reforma da r. decisão, assegurando a autoridade do v. acórdão proferido no RAI ns. 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000.

Pois bem. De início, consigno que a legislação processual prevê a admissibilidade do instituto da reclamação pela parte interessada, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, nos termos do art. 988, incisos I e II, do CPC.

No tocante as preliminares de ilegitimidade do Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, ante a finalização da sua personalidade jurídica e de irregularidade na representação processual do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver, verifico que tais questões não foram sequer analisadas no v. acórdão e r. decisão reclamadas, de modo que, a sua apreciação, neste momento processual, ensejaria supressão de instância.

Assim,
não conheço das preliminares vindicadas
.

Quanto a preliminar a de incompetência do i. Des. Dirceu dos Santos para processar e julgar o feito, arguida na contestação, destaco que na r. decisão que julgou os embargos de declaração n. 1020863-79.2020.8.11.0000, interposto pelos terceiros interessados, restou consignado que
“na condição de Presidente da 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, é de clareza solar a competência deste para deliberar sobre a matéria posta nessa reclamação, por força do art. 36 e seguintes, do RITJMT”
(id. 101360982), cujo
decisum
não adveio qualquer recurso, motivo pelo qual
a referida preliminar resta prejudicada
.

Superada essa questão, a reclamação tem embasamento nos seguintes acórdão proferidos pela Terceira Câmara de Direito Privado desse Tribunal, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4º do CPC.”
(RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.03.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4º do CPC.”
(RAI n. 1016448-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.03.2020)”

E também, na r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, verbis:

“[...]
os demais pedidos dos agravantes foram negados e, por consequência, mantida a decisão de primeiro grau que negou a tutela de evidência para a imissão na posse
.

Assim, sem mais delongas, dê ciência ao Meirinho para que proceda com o cumprimento da diligência no sentido de manter os requeridos na posse do imóvel e que seja PROCEDIDO O SEQUESTRO COM AVERBAÇÃO NO CRI NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS.”
(negritei)

Entretanto, em que pese as alegações trazidas à baila pelos reclamantes, o certo é que, após minuciosa análise dos autos da presente reclamação e também dos RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, verifico que a sua real pretensão nada mais é que a imissão na posse dos imóveis em questão, contudo, o aludido pleito não deve prosperar. Explico.

A uma, porque é de clareza solar que o posicionamento da 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por maioria, ao julgar os RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, foi explícito no sentido de determinar o sequestro do bem imóvel em questão aos agravantes, ora reclamantes, porém, sem deferir a ordem de sua imissão na posse do mesmo, senão vejamos,
verbis
:

“Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz,
dar parcial provimento ao recurso
,
tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão
”
(id. 60702990 – Pág. 09 – Relator – negritei e grifei)

“
Diante disso,
não tendo dúvida em acompanhar integralmente o judicioso voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira
, após retificação, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento,
tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel
sub judice
em favor do agravante
”
(id. 60702990 – pág. 14/15 – 1ª Vogal – negritei e grifei).

Não obstante, apenas o então 2º Vogal, i. Des. Dirceu dos Santos, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso
“para deferir a tutela de evidência e imitir os agravantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide”
(id. 60702990 – pág. 12).

A duas, em razão do i. Relator dos RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, ora reclamado, ter asseverado de forma suficientemente objetiva e clara, por meio do Ofício n. 01/2020, de que
“
Determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes,
sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja, devendo permanecer inalterada a situação atual até o julgamento do recurso
”
(id. 60704452 – negritei).

A três, porque conforme bem destacado i. Relator reclamado, ao analisar pedido dos reclamantes para que fosse concedida a posse e guarda do imóvel, ficou devidamente registrado, de forma clara e objetiva, diga-se de passagem, que os anseios possessórios da parte violavam os próprios limites das decisões colegiadas em questão, confira,
verbis
:

“
Os agravantes peticionaram (ID 60003977) requerendo seja concedida a posse e guarda do imóvel, inclusive para percorrer os limites e confrontações com colocação de cercas, tudo isso em face do sequestro concedido em seu favor
.

Pedem ainda a remessa do recurso ao Presidente desta Terceira Câmara, para verem revogado o ofício n. 01/2020, de 02.10.2020, enviado por este Relator, ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, suscitando para tal desiderato “questão de ordem”.

Inicialmente esclareço que, o ofício enviado foi para deixar de vez claro, que A TUTELA DE EVIDÊNCIA BUSCADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FOI INDEFERIDA, COM CLAREZA DE DOER OS OLHOS.

Portanto não há nada a revogar
.

A uma, porque nos termos do art. 942, do CPC e art. 51 do RI/MT é do Relator a competência para dirigir e ordenar o processo de recurso.

A duas,
porque conforme asseverado, o ofício teve o condão de esclarecer que não se confunde tutela de evidência com sequestro
.

Quanto a decretação do sequestro sobre a área, razão assiste em parte ao Reclamantes, visto que a Câmara decidiu por decretá-lo como forma de preservar e manter o imóvel no estado em que se encontra até decisão final do recurso em tramitação, tudo em favor dos agravantes na condição de depositários do imóvel e não de possuidor como vindicado na tutela de evidência.

É por demais cediço, que o sequestro como determinado consiste na averbação perante a matrícula e nomeação de depositário, pois não há sequestro sem o devido depósito da coisa.

Também somos sabedores que o sequestro tem limites, contornos e norma específica a serem observadas pela magistrada e pelas partes, dado seu caráter provisório.

Com essas considerações tenho que restou esclarecido de vez que houve sim a decretação do sequestro do imóvel em litígio, em favor dos agravantes, na condição de depositários até ulterior deliberação
.”
(id. 66709998 – pág. 02/03 – negritei)

A quatro, porque não há, por mais que os reclamantes aleguem o contrário, repiso, qualquer afirmação na fundamentação do v. acórdão reclamado, que deixe o mínimo de dúvida acerca de eventual concessão da sua imissão na posse do bem, de modo que tal alegação beira a má-fé, diga-se de passagem.

Por outro lado, não é demais ressaltar que os terceiros interessados impetraram mandado de segurança (n. 1025965-82.2020.8.11.0000) contra a r. decisão que concedeu a tutela provisória na presente reclamação, sendo a liminar deferida pelo i. Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, ao fundamento de que o Des. Dirceu dos Santos, então Relator da reclamação, deu interpretação diversa do constante no v. acordão do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, tendo decidido que
“
Com esses apontamentos, tenho que o pedido liminar comporta o deferimento almejado, pois, estão preenchidos os requisitos autorizadores que o justifiquem, eis que o que se depreende é que houve decretação do sequestro, sem qualquer determinação de reintegração ou imissão, até ulterior deliberação
”
(id. 69989478 – autos de origem – negritei), sendo o
decisum
mantido e ratificado pela i. Desa. Nilza Possas de Carvalho (id. 72535485 – autos de origem), após redistribuição do feito.

Nesse ponto, acrescento que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha, ao emitir parecer no mandado de segurança alhures, opinou pela concessão da segurança, ao argumento de que
“
como bem decidiu a i. Relatora, o Relator da Reclamação nº 1020863-79.2020.8.11.0000, acabou por dar interpretação diversa ao decidido nos recursos de Agravo de Instrumento nº 1016360-49.2019.8.11.0000 e de Agravo de Instrumento nº 1016448-87.2019.8.11.0000, nos quais ficou decidido apenas a determinação do sequestro do imóvel objeto da lide, sem determinar qualquer alteração de posse
. [...]
Ademais disso, verifica-se que o Relator do agravo de instrumento e a Juíza condutora da ação principal, esclareceram que foi determinado apenas o sequestro, sem determinação de alteração de posse do imóvel
, [...] Pelo exposto, manifesto pela concessão da segurança almejada”
(id. 85298483 – autos de origem – negritei e grifei).

Outrossim, não é demais ressaltar, que a i. Relatora do RAI n. 1002987-77.2021.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, que envolve as mesmas partes e outros, é bom que se diga, também rejeitou o pedido possessório ali almejado pelos reclamantes,
verbis
:

“Conforme se verifica do breve resumo fático, a Juíza singular determinou o cumprimento da decisão que concedeu o sequestro do imóvel em favor dos Agravantes. No entanto, em seguida, estes comparecem aos autos requerendo que o sequestro incidisse sobre a lavoura cultivada no imóvel.

Depreende-se que se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel a fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação.

Como visto no documento de ID 82760975, o Desembargador Relator consignou que “
determinou tão somente o sequestro da área objeto do litígio com averbação no CRI perante as matrículas existentes,
sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja
”, salientando que deferiu o pedido em razão de que “a parte Bedin estaria a proceder loteamento e venda no imóvel sub-judice.”
(id 85561982 – pág. 04 – negritei e grifei)

Logo, inexiste afronta ao teor dos acórdãos nos posicionamentos adotados pelas autoridades reclamadas, retratando a total improcedência da pretensão autoral.

Avançando na elucidação da celeuma, observo que os reclamantes atribuíram a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
“para efeitos meramente fiscais”
(id. 60959990), verifico, contudo, que este se mostra ínfimo, não refletindo o proveito econômico pretendido com a demanda e muito menos o valor atribuído à demanda originária.

Com efeito,
é certo que o julgador pode determinar a retificação do valor dado à causa, de ofício, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso vertente, em que pese o autor tenha dado a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), basta uma simples leitura da exordial para se verificar que o proveito econômico que busca com a presente demanda é a imissão na posse em uma área de terras de 1.816,14ha (ação reivindicatória n. 0000066.2003.8.11.0040) e de 979,28ha (ação reivindicatória n. 0000047.2003.8.11.0040), razão pela qual o valor da causa atribuído a presente reclamação deve ser, no mínimo, o mesmo das demandas originárias, devidamente atualizado.

Logo, com fulcro no art. 292, §3º, do CPC, fixo o valor da causa em R$ 147.640,51 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), devendo a parte recolher a diferença no prazo de 48 horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos.

Posto isso, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação, condenando os reclamantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado para a causa, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo diploma processual civil.

Cuiabá, 04 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021